Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, concedeu guarda provisória unilateral à genitora e fixou alimentos provisórios em favor da menor, nos autos de ação de guarda e alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reversão da guarda unilateral provisória para o regime de guarda compartilhada, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da ausência de elementos desabonadores da conduta do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da guarda unilateral provisória encontra respaldo no art. 1.584, § 2o, do CC, diante da existência de medida protetiva deferida judicialmente, com base em indícios de violência doméstica e risco à integridade física e psicológica da genitora.
4. A alteração do regime de guarda, em sede de tutela de urgência, exige demonstração inequívoca da ausência de risco e da viabilidade da convivência familiar, o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.
5. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem convivência contínua e saudável entre o genitor e a menor, bem como a existência de crise entre os genitores, desaconselham a modificação do regime de guarda neste momento processual.
6. A jurisprudência do TJDFT orienta que a guarda deve ser fixada com base no melhor interesse da criança, sendo necessária cautela e análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há alegações de violência ou conduta inadequada de um dos genitores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227. CC, art. 1.583, § 2o; art. 1.584, § 2o. CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707899-41.2020.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 5/11/2020. TJDFT, AGI 0745736-33.2020.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 4/5/2021.